Tribunal: TJBA
Processo: 0000926-13.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000926-13.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, WESLEY GOMES SOUZA APELADA: MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ABONO SALARIAL DO PASEP. RELATÓRIOS DO RAIS ANEXADOS PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Ribeirão do Largo, contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória nº 0000926-13.2015.8.05.0075, aforada por Maria Eunice dos Santos Silva, cujo teor julgou procedentes os pedidos da exordial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a pretensão da Autora está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; e (ii) estabelecer se o Município de Ribeirão do Largo se omitiu no dever de prestar informações à RAIS, o que teria causado a perda do direito ao abono salarial do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lide primeva foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, levando-se em conta o fato gerador de cada ano-base, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral. 4. O dever legal de informar, anualmente, à RAIS os dados funcionais de seus servidores foi cumprido pelo Município, conforme revelam os relatórios dos anos de 2008 a 2015, dos quais constam o vínculo da Requerente e todos os requisitos legais exigidos. 5. O cumprimento da aludida obrigação afasta a responsabilidade da Administração, por eventual ausência de pagamento do abono salarial, merecendo reforma a sentença vergastada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000926-13.2015.8.05.0075, oriundos da Comarca de Encruzilhada, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO, sendo Apelada MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .